Tribunal: TJBA
Processo: 8032660-95.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032660-95.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, DANILO OLIVEIRA TAVARES DA CRUZ

AGRAVADO: JOEANICE DE SANTA RITA LOPES e outros

Advogado(s)
:
GARIBALDI JOAQUIM DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade rejeitada. O agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não possui qualquer relação jurídica com o apelante. Contudo embora este alegue que não é sucessor ou incorporador do Banco Econômico – o qual foi adquirido pelo Banco Excel que, posteriormente alterou a sua denominação para BBV (posteriormente BANCO ALVORADA) –, é sabido que é sucessor deste último, cuja denominação era BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BRASIL S/A que, por sua vez, alterou para BANCO EXCEL-ECONÔMICO. E o requerimento sucessivo de retorno do processo para a fase de conhecimento, para oportunizar a apresentação de defesa, também não merece prosperar. A Ação de Indenização foi proposta pelos agravados em face do Banco Econômico, vez que foram atos de prepostos deste banco que ensejaram o pleito indenizatório posteriormente deferido. Houve o devido processo legal, pelo que, não compete ao Banco Bradesco, que à época ainda não era sucessor do Banco Econômico, discutir os fatos já decididos nesta fase. A alegação de excesso de execução não foi objeto da exceção de pré-executividade, pelo que, não foi apreciada pelo juízo a quo. Desta forma, não cabe a apreciação de tal matéria por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Ademais, não resta demonstrado o cabimento da exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução, tema que deve ser analisado em embargos do devedor. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8032660-95.2020.8.05.0000 em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e agravado JOENICE DE SANTA RITA LOPES e outro.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: